Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTENTE. CANCELAMENTO DE VOO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. REEMBOLSO DAS PASSAGENS. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição e omissão no acórdão quanto ao prazo prescricional aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 “É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas” (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)
4. No caso dos autos, constatada a adoção de premissa fática equivocada, pois as Convenções de Montreal e de Varsóvia se aplicam a casos específicos disciplinados em seus textos, como dano à bagagem, à carga e atrasos, não incluindo o cancelamento de passagem aérea diante da pandemia do COVID-19, como no presente caso.
5. O prazo prescricional de 2 (dois) anos da Convenção de Montreal não alcança a pretensão de ressarcimento do valor dos bilhetes, uma vez que o transporte não foi realizado, incidindo, portanto, o prazo quinquenal descrito no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a pretensão não está prescrita.
6. Deve ser reconhecida a especificidade do caso dos autos, motivadora da promulgação de lei específica, a lei no 14.034/ 2020, que prevê medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19 e estabelece que, em relação aos voos cancelados no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o reembolso do valor da passagem aérea deve ocorrer.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2o, 3o e 27; Lei no 14.034/ 2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no REsp 1.710.049/ES, Acórdão 1908204, de relatoria da Juíza Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal.